Tribunal: TJMT
Processo: 0013416-07.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013416-07.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BC2 CONSTRUTORA S.A. - CNPJ: 08.945.525/0001-01 (APELADO), RENATA GALVANIN DOMINGUEZ - CPF: 137.291.658-01 (ADVOGADO), AD CORRETORA DE SEGUROS LTDA. - CNPJ: 50.778.422/0001-60 (APELADO), MARCO ANTONIO BEVILAQUA - CPF: 148.246.898-05 (ADVOGADO), ALESSANDRA RUGAI BASTOS - CPF: 142.431.418-60 (ADVOGADO), JULIANO NICOLAU DE CASTRO - CPF: 332.042.308-80 (ADVOGADO), JAQUELINE DA SILVA LEAL - CPF: 711.285.221-87 (APELANTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), GILBERTO DA SILVA - CPF: 770.813.901-53 (APELANTE), GILBERTO DA SILVA - CPF: 770.813.901-53 (APELADO), JAQUELINE DA SILVA LEAL - CPF: 711.285.221-87 (APELADO), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), BC2 CONSTRUTORA S.A. - CNPJ: 08.945.525/0001-01 (APELANTE), RENATA GALVANIN DOMINGUEZ - CPF: 137.291.658-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA CONSTRUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÕES – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DA PARTE REQUERIDA – CONFIGURADA – DANO PATRIMONIAL E ABALO MORAL DEMONSTRADOS – DEVER DE INDENIZAR – JUROS DE MORA ACRESCIDO NO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO – APELO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO DIANTE DA FALTA DE INTERESSE RECURSAL.

Demonstrada a culpa exclusiva do motorista do caminhão da parte requerida pelo acidente de trânsito, bem assim configurado o dano material, moral e o nexo causal, a ensejar o dever de indenizar, impositiva a manutenção da sentença que condenou a parte demandada ao pagamento das referidas verbas indenizatórias.

A incidência dos juros de mora a ser acrescido no valor da indenização por danos morais flui do evento danoso, nos termos da sua Súmula de n. 54.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0013416-07.2015.8.11.0041

APELANTE (S): JAQUELINE DA SILVA LEAL, GILBERTO DA SILVA, BC2 CONSTRUTORA S.A.

APELADO (S): JAQUELINE DA SILVA LEAL, GILBERTO DA SILVA, BC2 CONSTRUTORA S.A., AD CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Proc. referência
: Ação Reparação de Danos Materiais e Morais n. 0013416-07.2015.8.11.0041 - Cód. 978720 - 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelações
interpostas por Jaqueline da Silva Leal e Gilberto da Silva, e por BC2 Construtora S.A.

AÇÃO
: Reparação por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Jaqueline da Silva Leal e Gilberto da Silva em desfavor de BC2 Construtora S.A. e de AD Corretora de Seguros Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
julgou extinto o processo
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com relação à requerida AD Corretora Seguros S/C Ltda. Condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja execução tornou suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida.

No mérito,
julgou parcialmente procedente
os pedidos da demanda para condenar a requerida BC2 Construtora S.A. ao pagamento do valor de R$10.720,00, a título de danos materiais a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do sinistro, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento da quantia de R$15.000,00, a título de dano morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

APELAÇÕES
: os autores recorrem para que seja determinada a incidência da correção monetária para o dano material a partir da data do sinistro.

Por sua vez, a requerida BC2 Construtora S.A. argui a ilegitimidade ativa, ao fundamento de que os autores não eram os proprietários do veículo sinistrado à época do acidente.

Sustenta que não há falar em ilícito e dever de indenizar, porque também foi vítima do acidente.

Afirma que a culpa pelo acidente foi de terceiro, motorista do caminhão da empresa Construtora VBJ Ltda., que seguia no mesmo sentido dos autores, que teria invadido a pista contrária ao tentar fazer a ultrapassagem em declive e teria colidido com o seu caminhão, que trafegava em sentido contrário na subida.

Aduz que as provas colacionadas não corroboram para a dinâmica do acidente, que o Juízo de origem não considerou a sua prova testemunhal.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada, subsidiariamente requer que os juros do valor arbitrado para o dano moral sejam contados a partir do arbitramento.

CONTRARRAZÕES
: Id. 95149541 - págs. 113-119, Id. 95149541 - págs. 123-131.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

De início, verifica-se que os autores, Jaqueline da Silva Leal e Gilberto da Silva,
carecem de interesse para recorrer
, porque o seu pedido já foi atendido em sede de embargos de declaração em que foram atribuídos efeitos infringentes aos declaratórios que alterou a sentença para determinar que a correção monetária referente aos danos materiais incida a partir da data do sinistro (Id. 95149541 - pág. 79-80). Logo, o Apelo
não comporta ser conhecido
.

Por sua vez,
o cerne do recurso da requerida está em saber se é caso de reconhecer a ilegitimidade ativa
ad causam
, no mérito, saber se cabe reforma a sentença impugnada, a fim de julgar totalmente improcedente os pedidos da demanda, subsidiariamente, saber se é caso de determinar a incidência dos juros de mora da indenização por danos morais a partir do arbitramento.

A lide advém do fato de que os autores pretendem o ressarcimento pelos danos decorrentes do acidente de trânsito ocorrido na data de 08/11/2014, que teria resultado na perda total do seu veículo marca Volkswagem, modelo GOL G3, placas KAO7577, RENAVAM 7702414611, CHASSI 9BWCA05XX2P011698, bem como, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Narra a inicial que o acidente ocorreu por culpa do motorista do veículo (caminhão) da empresa requerida BC2 Construtora, bem assim que os autores tentaram administrativamente serem ressarcidos dos prejuízos sofridos, todavia não obtiveram êxito.

Consta que durante a instrução probatória foram ouvidas testemunhas e informantes, bem como deferido o pedido de prova emprestada dos autos n. 1917-85.2015.811.0041, código 84950, em trâmite pela Comarca de Nova Mutum/MT.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, por entender que ficou demonstrada a culpa do motorista do caminhão da requerida pelo acidente.

Primeiramente, a ilegitimidade ativa não restou configurada, porque além de os autores demonstrarem serem proprietários do veículo, tal propriedade configurada pela tradição do bem móvel (art. 1.267 CC), reforçado pelo documento de declaração de compra e venda (Id. 95149539 - pág. 30),

o autor Gilberto da Silva era o condutor do automóvel GOL na hora do acidente, portanto não há falar em ilegitimidade ativa
ad causam
.

Além do mais, a questão foi objeto de análise e afastada pelo Juízo de origem em decisão saneadora (Id. 95149539 – pág. 194), que não se tem notícias de impugnação pela via recursal própria.

No mais, do conjunto fático-probatório, tem-se que restou demonstrada a culpa do condutor do veículo (caminhão) de propriedade da requerida, que vinha em sentido contrário ao dos autores e ao tentar fazer uma ultrapassagem, mesmo em pista duplicada, com tempo chuvoso, invadiu a pista contrária bateu em outro caminhão que, por sua vez, colidiu com o veículo GOL dos autores.

Verifica-se, pelas narrativas das testemunhas e informantes, bem assim pelo Boletim de Acidente de Trânsito (Id. 95149539 – págs. 38-50), confeccionado no dia do acidente pelos Policiais Rodoviários, que no local do acidente tem 4 pistas (km 439 da BR364, município de Várzea Grande), bem assim que o acidente envolveu diretamente 3 veículos.

Da dinâmica do acidente, extrai-se que o carro VW/GOL 1.0, de propriedade dos autores estava na pista da direita e do seu lado (na mesma direção em ultrapassagem) trafegava uma carreta da empresa
Construtora VBJ (VOLVO/FH540 6X4T placa QBJ9157), no sentido contrário (lado esquerdo) trafegava o caminhão da requerida
BC2 Construtora (IVECO/TECTOR 170E22
placa FLF3192
), este ao tentar ultrapassar invadiu a pista contrária e chocou com a carreta da
Construtora VBJ, que, por sua vez, colidiu com o carro GOL, que estava ao seu lado, que acabou caindo na ribanceira.

Ademais, no Boletim de Acidente confeccionado pela PRF/MT consta:

“Conforme averiguações realizadas no local do acidente e vestígios observados no KM 439 da BR 364, no município de Várzea Grande/MT constatamos que V1 VOLVO/FH540 6X4T, PLACA QBJ-9157, transitava pela via em sentido crescente, de Várzea Grande à Jangada, na faixa esquerda da pista dupla. Nesse momento V1 ultrapassou uma carreta e estava prestes a ultrapassar V2 VW/GOL 1.0, PLACA KAO-7577, que transitava na faixa da direta à frente do V1, quando V1 foi surpreendido por V3, IVECO/TECTOR, PLACA FLF 3192, que transitava em sentido decrescente, de Jangada à Várzea Grande, que devido ao tempo chuvoso e supostamente à velocidade incompatível, perdeu o controle do veículo, invadindo a pista contrária e colidindo frontalmente com V1. Nesse ensejo, V1 perdeu o controle do veículo e o último SR da carreta, PLACA QBB-3178MT, veio a colidir na traseira de V2, arremessando-o para fora da pista, vindo este a capotar na faixa de domínio. Tudo isso segue esclarecido no croqui anexo”.

Dessa forma, resta comprovada a culpa exclusiva do condutor do caminhão da requerida, o dano e nexo causal, como consignado na sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“
Ouvido em juízo, o requerente
Gilberto
relatou que seguia sentido Jangada e estava chovendo muito no momento do acidente. Estava na pista da direita, ao lado trafegava um caminhão bi-trem. O veículo da requerida, que era um caminhão tipo pipa, vinha em sentido contrário, numa subida e na frente dele, havia uma carreta. Ao tentar ultrapassar o carro da frente, invadiu a contramão, bateu na traseira do bi-trem que virou, bateu no carro do autor e o jogou na ribanceira. O caminhão bi-trem tinha 25 metros, 02 eixos. O eixo da frente estava mais a frente do seu veículo e o eixo traseiro, ao seu lado. No momento da batida, o eixo traseiro virou e o atingiu. Eram 04 pistas, 02 em cada sentido. Ele viu a ultrapassagem e só perdeu a visibilidade no momento da batida.

As partes pugnaram por prova emprestada dos autos no 1917-85.2015.811.0041, código 84950, em trâmite pela Comarca de Nova Mutum/MT, o que foi deferido por este juízo às fls. 259-verso.

As provas testemunhais daqueles autos foram encaminhadas a este juízo, conforme documentos e mídia 290/291.

O informante
Rodrigo dos Santos
relatou que vinha do trevo do Lagarto sentido Mutum e no momento do acidente chovia muito. Disse que trabalhava para a Construtora VBJ. O caminhão estava vazio. Na frente dele, havia um veículo Gol e eram 04 pistas. Na faixa contrária, subia uma carreta bi-trem carregada. Nisso, o caminhão da BC2 veio a podar o bi-trem, rodou na pista, bateu nele, que rodou na pista. Foi rápido, não deu tempo de reagir. Com a colisão, o eixo traseiro bateu no Gol. Depois de tudo, viu o GOL na ribanceira. A sua carreta empurrou o carro dele. Estourou a bateria, pneu e tanque, perdeu o controle do veículo. O cavalinho ficou para o lado do acostamento e a carreta no meio da pista. Foram socorridos e a Polícia Rodoviária compareceu no local para lavrar o termo. Bateu de frente com a sua carreta e conforme foi rodando, bateu nos eixos.

A testemunha
Fábio Soares de Sousa Dantas
, policial rodoviário federal, disse que atendeu a ocorrência, mas devido ao decurso do tempo não consegue se recordar da dinâmica dos fatos. Relatou que chovia muito no momento e, quando chegou ao local, a pista estava intransitável, colheu o depoimento de algumas pessoas que estavam no local e lembra apenas da posição do GOL que estava na ribanceira do lado direito. Confirmou ter confeccionado o boletim de ocorrência.

Foi ouvido por meio de carta precatória, o Sr.
Luis Antônio Camargo de Vasconcelos
, que relatou que trabalhava para empresa BC2 e era o motorista do caminhão na data dos fatos. Narrou que no dia, vinha de Lucas do Rio Verde sentido Várzea Grande, eram quatro pistas. Estava ultrapassando a carreta na subida e no sentido contrário, a outra carreta estava ultrapassando o GOL, invadiu a contramão e veio a acertá-lo.

[...]

No caso, em que pese às alegações da requerida o certo é que a prova incontroversa produzida nos autos, em especial pela fala uniforme e coerente do autor e do informante Rodrigo, que coadunam com os fatos narrados no boletim de ocorrência de fls. 40/52, no sentido de quem foi caminhão de propriedade da empresa BC2 que invadiu a pista contrária, com baixa visibilidade devido a forte chuva e provocou a colisão entre os veículos.

Assim dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, verbis:

‘Art. 32.
O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única, nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente
, nas passagens de nível, nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem.’

[...]

Na espécie, o que se verifica é que a requerida não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar de forma cabal fatos impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos da mencionada norma legal
.

Assim, uma vez que por falta de atenção não adotou os cuidados necessários ao trafegar na rodovia no momento em que caía uma chuva torrencial e ainda, efetuou uma manobra arriscada que ocasionou a perda do controle do veículo e invasão da pista contrária, deve o requerido arcar com os danos advindos de sua imprudência”.

Como se vê, a requerida não desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar fatos impeditivos e modificativos do direito dos autores (art. 373, II, CPC).

Também como acentuado pela sentença, o dano material restou devidamente comprovado não apenas pela situação fática retratada no nexo causal com o sinistro, bem como pelas notas fiscais juntadas, gastos que somados atingem R$ 10.720,00 (dez mil setecentos e vinte reais), que devem ser ressarcidos.

Registra-se que não houve a desconstituição quanto ao valor da depreciação, aliás, a defesa não pediu a realização de prova nesse sentido.

Da mesma forma, considerado que os autores apelados não conseguiram resolver a questão de forma pacífica e o fato de ter perdido o carro em razão da situação criada por culpa exclusiva do condutor do caminhão da requerida e, ainda, o desgaste de ter que ajuizar demanda para reclamar o concerto do carro, provocou abalos psicológicos e não meros aborrecimentos, a ensejar dano moral indenizável.

Logo, é caso de manter a sentença também neste ponto, para condenar a parte requerida apelante ao pagamento da indenização por dano moral, cujo valor não foi objeto de impugnação por parte da recorrente.

Também, não falar que os juros de mora, a ser acrescido no valor da indenização por danos morais, devem incidir a partir do arbitramento da condenação, porquanto, conforme pacífico entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, sua incidência flui do evento danoso, nos termos da sua Súmula de n. 54. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1419627/MS.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
interposto pela requerida BC2 Construtora S.A.
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Não se conhece
do recurso interposto pelos autores
Jaqueline da Silva Leal e Gilberto da Silva
.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os
honorários advocatícios arbitrados para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022